Tribunal: TJMT
Processo: 1015240-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015240-68.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Desembargador Luiz Carlos da Costa (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (SUSCITADO), DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (SUSCITANTE), DESMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO), DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBATE ENTRE DESEMBARGADOR DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITANTE) E DESEMBARGADORA DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADA). RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE EMINENTEMENTE PRIVADO. POSSE DE IMÓVEL PARTICULAR. DISPUTA POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTE. CENÁRIO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA.
CONFLITO PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1.

Uma vez demonstrado que não houve intervenção da Fazenda Pública no feito e o litígio envolve a posse de um imóvel particular, tendo figurado na relação processual apenas pessoas físicas e jurídicas de direito privado, não há que se falar em direito público ou coletivo a ser tutelado.

2.
Se, apesar da pluralidade de partes, a temática dos autos não reflete um movimento social ou ocupacional visando à reforma agrária, isto é, um conflito coletivo em si, mas uma relação jurídica eminentemente individual, de cunho privado, está justificada a competência da Desembargadora suscitada, nos termos do disposto no art. 21, inc. II, alínea
a
, do RI/TJMT.

3.
Conflito julgado procedente, declarando-se a competência da Desembargadora integrante da Segunda Câmara de Direito Privado (suscitada) para examinar e julgar o Recurso de Apelação no. 0012759-60.2018, interposto contra sentença exarada em sede de Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

O
Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa
, membro da
Segunda Câmara de

Direito Público e Coletivo
, suscitou Conflito de Competência em face da
Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva
, integrante da
Segunda Câmara de Direito Privado
, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar o
Recurso de Apelação no. 0012759-60.2018
, interposto contra sentença exarada em sede de Embargos de Terceiro, proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital
.

Inicialmente, esclareceu que a
Desembargadora suscitada
foi sorteada para relatar o apelo, mas determinou sua redistribuição a um dos integrantes das Câmaras de Direito Público e Coletivo, tendo o sorteio recaído sobre ele.

Sob a sua ótica, porém,
não existe

interesse público ou coletivo
a justificar a competência da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, seja porque “
nos embargos de terceiro (autos código 1318370) e na ação de reintegração de posse (autos código 245563) figuram como partes pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado
”, seja por entender que a matéria ali tratada é de
direito privado
(ID 1885846).

Foram anexados documentos (ID 1885847 a 18858492).

Tão logo recebidos os autos em gabinete, designei a
Desembargadora suscitada
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 19144452).

Na sequência, a eminente magistrada ofereceu informações sustentando a incompetência da
Segunda Câmara de Direito Privado
, dada a

natureza coletiva do litígio e a notícia de que
a posse da área litigiosa envolveria terras arrecadadas pelo Estado de Mato Grosso
, sem contar que houve necessidade de manifestação do Ministério Público em primeira instância, nos termos do art. 178, inc. III, NCPC.

Em arremate, ponderou que o apelo foi manejado contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital
, que seria mais um indicativo de que a celeuma versa sobre
relação jurídica de direito público e/ou coletivo
(ID 27710016).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
im
procedência
do pedido, sob o fundamento de que como os apelantes afirmaram exercer posse sobre terras arrecadadas pelo Estado, o apelo deve ser julgado pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
e relatado, por conseguinte, pelo
Desembargador suscitante
(ID 31593488).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020